Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003490-48.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L.R.R.P. DESPACHO Certifique a Secretaria se já houve decisão nos autos do RE no 1.117.849/DF, após o reenvio do recurso à Corte Suprema determinado pelo despacho de ID no 31784007. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007